Tribunal: TJDFT
Processo: 0060497-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060497-64.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VIRGILIO CORDEIRO PEDROSA, GABRIELA BARCELLOS GONCALVES, JOSE ANTONIO GONCALVES, VIRGILIO PEIXOTO PEDROSA, MARIA CHRISTINA PEIXOTO PACHECO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 55388186), mantenha-se sobrestado o recurso especial, consoante despacho de ID no 117446193. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007